Tribunal: STF
Processo: ADI 6853
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Direito Administrativo. Servidores Públicos. Lei Complementar nº 1.284/2016 do Estado de São Paulo. Extinção do cargo de agente administrativo judiciário e transformação em escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Provimento derivado. Impossibilidade. Ofensa ao artigo 37, II, da Constituição Federal. Necessidade de observância da exigência de prévio concurso público. Violação do princípio da igualdade. Jurisprudência consolidada desta Corte que impede ascensão, transferência, enquadramento, mudança ou transformação em outro cargo. Súmula Vinculante nº 43 do STF. Procedência. Modulação de efeitos como garantia dos princípios da boa-fé objetiva, segurança jurídica e confiança legítima. Efeito ex nunc.



    1. Alegação de inconstitucionalidade material da Lei Complementar nº 1.284/2016 do Estado de São Paulo, que dispõe sobre a transformação e extinção do cargo de Agente Administrativo Judiciário em Escrevente Técnico Judiciário no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Uma vez aprovado em concurso e investido como Agente Administrativo Judiciário, é vedado ao servidor galgar outro cargo – o de Escrevente Técnico Judiciário – sem a realização de prévio concurso público. Atribuições e níveis de escolaridade distintos. Situação caracterizadora de transposição ou reenquadramento de cargos sem concurso público.



    2. A Lei Complementar nº 1.284/2016 do Estado de São Paulo realizou provimento derivado. Inconstitucionalidade por afronta à exigência da prévia aprovação em concurso público para investidura em cargo público (art. 37, II, da Lei Maior) e ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, da Constituição da República). Incidência da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal e da Súmula Vinculante nº 43.



    3. Modulação dos efeitos da decisão para proteger a confiança legítima que resultou na aplicação da lei e preservar a boa-fé objetiva. Precedentes. Não obstante viciada na sua origem, a lei amparou a concretização de inúmeros atos jurídicos praticados pelos servidores no exercício da prestação jurisdicional por longo período de tempo. Modulação dos efeitos para atribuir eficácia à decisão a partir da publicação da ata de julgamento.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade material da Lei Complementar nº 1.284/2016, com eficácia da decisão a partir da data da publicação da ata de julgamento.